Tribunal: TJDFT
Processo: 0024706-85.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0024706-85.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: NILZA PEREIRA DE MORAIS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Em que pese os argumentos apresentados pela advogada (ID 29509043), é imprescindível o instrumento procuratório nos termos apresentados na decisão de ID 28842049, de modo a garantir o regular pagamento do presente precatório. Com efeito, a referida outorga à advogada poderá ser por meio de procuração particular, desde que conste que a credora tenha ciência do percentual do deságio (40%), que será descontado do valor que receberia originalmente com a aceitação pela patrona. Assim, intime-se a credora NILZA PEREIRA DE MORAIS (WhatsApp informado no ID 28686311) para, no prazo de 15 dias, juntar aos autos a referida procuração. 2. Dê-se ciência ao Distrito Federal, com urgência, para que tome ciência de todo processado e requeira o que entender de direito, sob pena de preclusão, e para apresentar os cálculos referentes ao acordo direto do valor remanescente. 3. Prossiga-se nos termos da decisão de ID 28842049, que deferiu a superpreferência constitucional à citada credora. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac